Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-94.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002445-94.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, De Trânsito, Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS FERNANDES SOUSA - CPF: 015.150.931-07 (APELANTE), RODRIGO DE SOUZA BACELAR - CPF: 069.961.871-17 (VÍTIMA), Bruno Pereira Monteiro (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO PEREIRA MONTEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTAPARA O MÍNIMO LEGAL EMRAZÃODA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOAPELANTE– PLEITO PERTINENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONSTATADA – CRITÉRIO ECONÔMICO QUE ORIENTA A DEFINIÇÃO ACERCA DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO
N. 33
APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAISDOTRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PARA 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – APELO PROVIDO.

A

fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em
quantitativo
proporcional à pena privativa de liberdade
;
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Inexistindo
fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Fernandes Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara

Criminal
da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0002445-94.2017.8.11.0007
– código
152797
,
julgou procedente a denúncia
e o
condenou
à pena de
4
(
quatro
) anos

de reclusão
e 6 (seis) meses de
detenção
,
em
regime inicial
semiaberto, e 20
(
vinte
) dias-multa
,
que deverão ser calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente,
pela prática do
s
crime
s
de
roubo
simples e embriagues ao volante,
capitulado
s
no
art. 157,
caput
,
do Código Penal
, e art. 306,
caput
e § 1o, da Lei 9.503/97.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
72597282
, postula

a reforma da sentença para readequar
o
parâmetro fixado para o cálculo dos dias-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
72597292
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
77498996
,
opinou pelo provimento do apelo asseverando que
a jurisprudência pátria possui entendimento de que a fração arbitrada a título de pena de multa, deve possuir correlação com a situação econômica do apelante. No caso
sub judice

há indícios de que o réu é hipossuficiente na forma da lei, principalmente por ser assistido pela Defensoria Pública.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
sentença
, encartada
no ID
72598653
,
narra os fatos
descritos na denúncia da
desta forma:

[...]
2.

Consta na denúncia que no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 22h00min, na via pública denominada Rua
Ivandelina
, Setor A, próximo à feira livre, nesta cidade de comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Elias Fernandes Sousa, agindo com animus
furandi
, subtraiu, através de grave ameaça exercida, inclusive, mediante simulação do porte de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) pertencente ao ofendido Rodrigo e 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e do veículo, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencente ao ofendido Bruno.

3. Além disso, narra a inicial acusatória que na mesma data, por volta das 22h50min, na via pública situada na Avenida Amazonas, próximo a Igreja Bom Pastor, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Elias Fernandes Sousa conduziu o veículo automotor da marca YAMAHA, modelo YBR FACTOR, de cor preta, sem placa, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

4. Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado encontrava-se na motocicleta acima descrita e abordou os ofendidos Bruno e Rodrigo enquanto trafegava em outra motocicleta pela via pública situada na Av. Ariosto da Riva, sendo que mediante grave ameaça exercida em face das vítimas simulando o porte de arma de fogo e determinou que
eles o seguisse
. Portanto, a vítima Rodrigo, o qual pilotava a motocicleta, dirigiu pelas ruas indicadas pelo acusado. Ao chegarem na via pública localizada nas proximidades da feira livre desta cidade o acusado determinou que os ofendidos entregassem suas carteiras e que eles saíssem do local logo após.

5. Consta da denúncia que as vítimas comunicaram a ocorrência à Policia Militar e esses empreenderam diligências e localizaram o denunciado trafegando sua motocicleta, a que possuía as mesmas características, e após a abordagem e busca pessoal encontraram em sua posse as carteiras subtraídas, bem como constataram que o acusado conduzia o veículo automotor em estado visível de
embriaguez.
.
[...]

Destaques
no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo
simples e embriaguez na condução de veículo automotor ficaram comprovadas ao longo da instrução criminal e não foram alvos de irresignação neste recurso, no qual o
apelante
limitou-se a postular a reforma do édito condenatório apenas para readequar o parâmetro fixado para o cálculo dos dias-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Acerca dessa temática, c
omo se sabe, o magistrado deve prolatar suas decisões de acordo com a sua livre convicção, de forma fundamentada, tal como lhe obriga o sistema judiciário pátrio, decidindo com base nas provas existentes nos autos, dentro dos limites estabelecidos pela lei aplicável à espécie, e principalmente em sintonia com a determinação preconizada no inciso IX do art. 93 da Carta Política
do Brasil
.

No caso destes autos
, constata-se que o sentenciante, após aplicar as sanções privativas de liberdade
ao
apelante e estabelecer a quantidade de dias-multa, fixou o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um
décimo
) do salário mínimo vigente sem justi
ficara incidência dessa fração.

Todavia,
em casos que tais,
malgrado
o legislador
tenha dado
ao
magistrado
limites mínimos e máximos
,
a fixação do valor unitário do dia-multa não
pode ser
feita sem critérios, pois deve ser proporcional às circunstâncias pessoais do agente e à sua possibilidade financeira, o que, de fato, não foi observado pelo sentenciante.

Aliás
, no que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação ora constatada e
inexistindo motivos para que o
quantum
se afaste

d
o mínimo exigido no § 1o do art. 49 do Código Penal,

mormente considerando a condição de hipossuficiência do apelante que foi
assistido pela Defensoria Pública,
é imperativo que o dia-multa seja
alterado para
1/30 (um trinta avos) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

dou

provimento

ao

recurso de apelação criminal interposto por
Elias Fernandes Sousa
,
para alterar a fração do cálculo dos dias-multa para 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigentes à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021